Tribunal: STF
Processo: HC 74604
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-11-12
Data de publicação: 1996-11-12

Ementa:
EMENTA: HABEAS-CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES.
ALEGAÇÃO DE NULIDADE PELA NÃO REALIZAÇÃO DE EXAME DE DEPENDÊNCIA E
POR DIVERGÊNCIA NA PESAGEM ENTRE A DROGA APREENDIDA E A PERICIADA.
1. Em momento algum do processo o paciente afirmou que era
dependente e, a contrário, sempre negou a propriedade da droga.
Impetração não conhecida nesta parte, porque a matéria
argüida não foi apreciada pelo Tribunal a quo.
2. A diferença de 2 g entre a pesagem da droga apreendida
(24g) e a periciada (22g), é esclarecida pelo Laudo de Constatação,
por se tratar do material destinado à análise e contra perícia.
3. Habeas-corpus conhecido, em parte, e nesta parte
indeferido.